Tribunal: STF
Processo: RE 872170
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que recebeu a seguinte ementa (Vol. 10, fl. 92):



    “TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. LEI N.º 9.718/98. ART. 3º, § 1º. BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE. RECEITAS FINANCEIRAS. LOCAÇÃO/VENDA DE BENS IMÓVEIS. 



    1. É ilegítima a exigibilidade do PIS e da COFINS nos moldes da alteração promovida pelo § 1º do artigo 3º da Lei nº 9.718/98, com relação à ampliação da base de cálculo destas contribuições, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo de lei pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários nº 346.084, 358.273, 357.950 e 390.840 (sessão do dia 9/11/2005).



    2. É que a Lei 9.718/98 ampliou o conceito de faturamento expresso no artigo 2º da Lei Complementar nº 70/911, ofendendo o disposto no § 4º do artigo 195 da Constituição. 



    3. Contudo, do conceito de faturamento acatado nos julgamentos acima referidos devem ser excluídas as receitas não operacionais, ou seja, aquelas que não decorrem da atividade regular explorada pela empresa contribuinte.



    4. Assim, as receitas de aluguel e venda, que são intrínsecas à atividade comercial da empresa, estão inseridas na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, e tal inclusão não se deve à ampliação da base de cálculo promovida pelo § 1º do artigo 3º da Lei nº 9.718/98, mas porque as receitas de aluguel e venda de imóvel próprio consubstanciam o próprio faturamento das impetrantes e, por isso, sujeitam-se à exação (Súmula nº 423 do STJ).”



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 10, fls. 109), foram rejeitados (Vol. 10, fl. 121).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 10, fl. 170), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, BP COMMERCIAL PROPERTIES LTDA. e OUTRAS alegam, preliminarmente, violação aos arts. 5º, LV; 93, IX, da CF/1988, pois a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram sanadas as omissões apontadas, razão pela qual merece ser anulado o acórdão recorrido.



    No mérito, aduzem que o acórdão recorrido “ao entender que as atividades de venda e locação de bens imóveis devem ser consideradas como faturamento para fins de incidência do PIS e da COFINS, acabou por violar expressamente os arts. 150, I, e 195, I, da CF/88, pois confere ao conceito de faturamento interpretação diversa daquela prevista no dispositivo constitucional” (Vol. 10, fl. 207).



    Nessa linha, aduzem que, “o v. Acórdão recorrido, ao entender que as receitas provenientes da venda e da locação de imóveis próprios, quando inseridas no âmbito da atividade principal da empresa, está incluída no conceito constitucionalmente definido de faturamento, acabou por violar expressamente ao disposto no art. 195, I, da CF, em sua redação original. Isto porque, uma vez delimitado o conceito de faturamento previsto no art. 195, I, da CF pelo legislador constitucional quando das instituições das contribuições sociais, bem como pela legislação infraconstitucional que as prevê, restringindo as receitas provenientes da venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, para fins de incidência das exações, não se pode enquadrar as atividades inerentes à venda e à locação de bens imóveis em tal conceito” (Vol. 10, fls. 197-198).



    Defendem que, “tanto o PIS quanto a COFINS, regidos, respectivamente, pelas LC´s 07/70 e 70/91 (em razão da submissão, pelas Recorrentes, ao regime cumulativo), elegeram, taxativamente, como hipótese de incidência das contribuições sociais a venda de mercadorias, a venda de serviços e a venda de mercadorias combinada com a de serviços (atividade conjugada)” (Vol. 10, fl. 23).



    Em exame de admissibilidade, o RE foi admitido na origem (Vol. 10, fl. 238)



    Nesta CORTE, determinei a devolução dos autos à origem para observar o entendimento firmado no RE 599.658-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 630 (Vol. 12). 



    Em nova análise da questão, a Vice-Presidência do TRF/4ª Região negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto dos Temas 630 e 684; e, em relação à venda de imóveis, determinou a remessa dos autos a esta CORTE (Vol. 24).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Relativamente à afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No que diz respeito à ofensa ao art. 150, I, da CF/1988, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Adite-se que a jurisprudência reiterada desta CORTE entende que a controvérsia a respeito da incidência da contribuição para o PIS e para a COFINS sobre a venda de imóvel possui natureza infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição alegadas são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. COFINS E CONTRIBUÇÃO PARA O PIS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE VALORES TRANSFERIDOS A TERCEIROS. ART. 3º, § 2º, III, DA LEI 9.718/98. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA. VALORES DECORRENTES DA VENDA DE IMÓVEIS RECEBIDOS COMO PAGAMENTO. EMPRESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a questão referente à exclusão de valores transferidos a terceiros das bases de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, nos termos do art. 3º, § 2º, III, da Lei 9.718/98, possui natureza infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição se daria de forma meramente reflexa. 



    II – Esta Corte também concluiu ser de caráter infraconstitucional a discussão envolvendo a incidência da COFINS e da contribuição para o PIS sobre valores decorrentes da venda de imóveis por empresa construtora e incorporadora de imóveis.



     III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 747.929-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/3/2014)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COFINS E PIS. AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PELA LEI 9.718/1998. INCONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE VENDAS E LOCAÇÕES IMOBILIÁRIAS. AUMENTO DE ALÍQUOTA. MATÉRIAS PRECLUSAS. OFENSA REFLEXA. INVIABILIDADE DE REEXAME EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. 



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” (Súmula 282/STF). Inviável apreciar, no recurso extraordinário, matérias preclusas, resolvidas pela sentença em desfavor da recorrente, que se absteve de interpor recurso de apelação. 



    A inconstitucionalidade do art. 3º, § 1º, da Lei 9.718/1998, reconhecida por esta Corte no julgamento do RE 357.950, impede que a COFINS e o PIS incidam sobre as receitas financeiras da autora, mas não obsta, por si só, a incidência sobre a receita decorrente da alienação de imóveis, questão que, de acordo com a jurisprudência deste Sodalício, apenas poderia acarretar ofensa reflexa à Lei Maior – hipótese que não se subsume ao art. 102, III, “a”, da Carta Política para o manejo de recurso extraordinário. 



    Agravo regimental da União a que se dá parcial provimento para reformar em parte a decisão recorrida, mantendo-a no que diz com o afastamento da incidência das contribuições sobre as receitas financeiras. (RE 419.410-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 13/11/2012)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente